Tribunal: TJSP
Processo: 1034917-78.2024.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de segurança – Segurança concedida para garantir ao impetrante pontuação adicional em processo seletivo para residência médica, por sua participação na Ação Estratégia "Brasil Conta Comigo" – Impetração contra dirigente da Faculdade de Medicina da Fundação ABC, fundação pública de direito privado – Ato impugnado decorrente de atividade delegada pela União,

Ementa:
Remessa Necessária – Mandado de segurança – Segurança concedida para garantir ao impetrante pontuação adicional em processo seletivo para residência médica, por sua participação na Ação Estratégia "Brasil Conta Comigo" – Impetração contra dirigente da Faculdade de Medicina da Fundação ABC, fundação pública de direito privado – Ato impugnado decorrente de atividade delegada pela União, conforme artigo 16, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e § 1.o do artigo 1.o e artigo 2.o da Lei n.o 12.016/2009 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Competência do E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região para julgamento do recurso oficial – Remessa necessária não conhecida, com determinação.